Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
I – CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. CERCEIO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. SUFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
II - DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE RECONHECIDO À AUTORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ARTS.196 A 200. ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DE TODOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CONCRETIZADO PELO DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DEVERES DA PROFISSÃO OBSERVADOS DE FORMA PARCIAL. PARTURIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE EXAMES NECESSÁRIOS. SAÚDE FETAL MAL INTERPRETADA. INTERNAÇÃO NÃO DETERMINADA. GESTANTE LIBERADA SEM SE SUBMETER A TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS. FALHA NO SERVIÇO. DEVER DE EVITAR A MORTE DE FETO VIÁVEL NÃO ATENDIDO. ÓBITO FETAL. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
III – DANO MORAL. IMPRECISÃO DE DIAGNÓSTICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE VILIPENDIADO. PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS INSUFICIENTES. PACIENTE LIBERADA SEM TRATAMENTO ADEQUADO. MORTE FETAL. OMISSÃO PUNÍVEL. VIDA CEIFADA DE FETO VIÁVEL. ILICITUDE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO SIGNIFICANTE ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA AO ENTE DISTRITAL OFENSOR. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Evidenciando-se, no caso concreto, a irrelevância da prova testemunhal para o deslinde da causa, cuja matéria controvertida, mesmo envolvendo questão fática, demanda precipuamente o exame de prova documental, notadamente de exame pericial realizado nos autos, não há como ter por configurado o alegado cerceio ao direito de defesa, máxime quando o julgador certifica suficientes a firmar seu convencimento os elementos de convicção reunidos ao processo.
3. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Mandamento constitucional que consagra a teoria objetiva da responsabilidade, a qual se configura, para as condutas comissivas, (a) pela ocorrência do fato administrativo, (b) pela verificação do dano, (c) pelo estabelecimento de nexo de causalidade entre o fato e o dano e (d) pela ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. Teoria do risco administrativo. Doutrina que afasta a necessidade de perquirição de culpa, importando a identificação da existência de nexo causal entre o serviço público prestado e o dano sofrido pelo administrado.
4. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
5. Autora gestante com dores abdominais e sangramento transvaginal. Corpo médico que requer exames insuficientes, olvidando o necessário segundo a liturgia médica para o caso. Anamnese falha. Internação tempestiva não efetivada. Feto com batimentos cardíacos normais, mas que veio a óbito no ventre materno. Natimorto. Morte de feto viável não evitada pela equipe médica do hospital público. Responsabilidade estatal. Omissão ilícita caracterizada pelo cumprimento insuficiente do dever de prestar à parturiente tratamento que poderia evitar o óbito com sofrimento do feto. Falha injustificável na prestação de serviço de relevância pública.
6. Dano moral. Morte de feto viável em face da omissão em que incorreram profissionais de saúde de hospital público, os quais falharam no atendimento de emergência. Abalo psíquico severo. Dor, angústia e tristeza. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido do ente distrital.
7. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.